Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A imutabilidade da sentença, preconizada no artigo 502 do Código de Processo Civil, obsta o revolvimento das questões referentes ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, estabelecidos pelo julgado exequendo.
2. No caso em apreço, a parte dispositiva da r. sentença exequenda estabeleceu o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária, razão pela qual não há como acolher a tese expendida pela executada, ora agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.